Tribunal: TJDFT
Processo: 0700092-33.2022.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. FATO TÍPICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
1. Cabe ressaltar que o Ministério Público se equivocou em sua cota, uma vez que o Recorrido não possui antecedentes, pelo que seriam cabíveis as medidas despenalizadoras previstas na Lei n.o 9.099/1995. Todos os processos contra o Recorrido foram arquivados. Tal circunstância deve ser devidamente apreciada na continuidade do processo.
2. Prescreve o art. 47, do DL n.o 3688/1941, que configura contravenção penal "exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício". Dessa feita, em tese, pratica a referida infração criminal aquele que presta serviço de transporte de passageiros sem observar as regras legais pertinentes.
3. Convém acentuar a independência das esferas administrativa e penal, que impõe sanções de natureza diversa, aplicadas por órgãos distintos, sendo, assim, autônomas. Deveras, o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, em seu art. 231, inciso VIII, não revogou a contravenção em voga, seja pela ausência de manifestação expressa nesse sentido, seja pela legítima opção legislativa de punir criminalmente aquele que exerce atividade econômica de transporte de passageiros sem preencher os requisitos legais qualificativos, com vistas à proteção das normas de organização de trabalho, da segurança viária, dos passageiros, da paz pública e de arrecadação tributária.
4. A atividade de transportes de passageiros, sem o preenchimento das condições estabelecidas, caracteriza a contravenção penal tipificada no art. 47 da Lei de Contravenções Penais - LCP.
5. A conduta narrada na denúncia se amolda à contravenção penal do art. 47 da LCP, sendo medida imperativa o regular processamento do feito. Há indícios suficientes de materialidade e autoria que trazem a justa causa para recebimento da denúncia. Precedentes desta Turma: acórdãos 1407556, 1391883 e 1332814.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada para determinar o recebimento da denúncia e o regular processamento do feito, observando obrigatoriamente o exposto no item 1.